Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico destinado à contratação de ata de registro de preços para serviços em acervo bibliográfico e arquivístico,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 978/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.